Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 072.802.106-43 (AGRAVADO), J. N. S. C. - CPF: 106.760.801-03 (AGRAVADO), FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 072.802.106-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MENOR PORTADOR DE TEA. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao autor, diante de falha grave em veículo zero quilômetro adquirido, ainda na garantia, que apresentou pane total e teve cobertura negada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito restou demonstrada diante da comprovação de aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou falha grave com baixíssima quilometragem, evidenciando possível vício do produto.

O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de locomoção de menor com TEA para tratamentos terapêuticos essenciais, comprometendo direito fundamental à saúde.

A medida é reversível e adequada, não configurando antecipação definitiva do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, quando evidenciado vício em veículo adquirido zero quilômetro e a impossibilidade de seu uso. 2. A alegação de causa excludente de responsabilidade do fornecedor exige prova inequívoca, não sendo suficiente em cognição sumária. 3. O perigo de dano se configura quando a indisponibilidade do bem compromete direitos fundamentais, especialmente de pessoa em condição de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

arts. 300 e 302; CDC, arts. 12, § 3o, e 18; CF/1988, art. 227.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral com pedido de tutela de urgência que lhe move J. N. S. C., menor impúbere, representado por sua genitora Flávia Aparecida dos Santos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que as rés fornecessem, no prazo de 05 dias, veículo reserva da mesma categoria e especificações do automóvel adquirido, em perfeitas condições de uso, até ulterior decisão, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos do provimento final, conferindo à tutela de urgência natureza satisfativa, em afronta ao art. 300 do CPC. Afirma a ausência de probabilidade do direito, ante a inexistência de prova técnica de vício de fabricação, alegando que o defeito decorreu do uso de combustível de baixa qualidade, o que afastaria sua responsabilidade. Aduz que a controvérsia demanda dilação probatória, com realização de perícia judicial, não sendo possível presumir o vício em cognição sumária. Sustenta, ainda, que não foi observado o prazo legal para reparo do produto e que inexiste perigo de dano apto a justificar a medida, por se tratar de prejuízo meramente patrimonial e reversível.

Assevera, igualmente, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, defendendo que os prejuízos alegados pela parte agravada seriam de natureza patrimonial e reversíveis, não justificando o fornecimento de carro reserva. R
equer
a reforma do
decisum
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 343886897).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 346319888).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do agravo (id. 347017880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, J. N. S. C., menor, representado por sua genitora Flávia Aparecida dos Santos, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em desfavor de Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. e Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., objetivando o fornecimento de veículo reserva, o reparo do automóvel adquirido ou sua substituição por outro equivalente, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu veículo zero quilômetro em nome do menor, em razão de sua condição de pessoa com deficiência (portador de Transtorno do Espectro Autista) com a finalidade de viabilizar seu transporte para tratamentos terapêuticos.

Aduz que o veículo, com pouquíssima quilometragem, passou a apresentar falhas graves de funcionamento, culminando em pane total quando trafegava em rodovia, sendo necessário o envio de guincho e posterior desmontagem do motor, ocasião em que foram constatados danos severos em seus componentes.

Sustenta que, não obstante o veículo ainda se encontrar na garantia, houve negativa indevida de cobertura por parte das requeridas, sob a alegação de causa externa não comprovada, circunstância que inviabilizou a utilização do bem, essencial para o deslocamento do menor para realização de tratamentos terapêuticos contínuos.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para fornecimento imediato de veículo reserva da mesma categoria, bem como, no mérito, a condenação das rés à reparação integral do veículo ou sua substituição, além do pagamento de indenização.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que se encontravam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelos elementos iniciais que indicam falha em veículo zero quilômetro, e o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de utilização do automóvel por menor portador de TEA, impedindo a continuidade do tratamento terapêutico, determinando o fornecimento de veículo reserva da mesma categoria, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária (id. 216724717 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda, alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o defeito teria sido causado por utilização de combustível de baixa qualidade, fator externo que afastaria sua responsabilidade.

Aduz a necessidade de dilação probatória e realização de perícia técnica para apuração da origem do defeito. Afirma que não foi oportunizado o prazo legal de 30 dias para reparo previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Defende a inexistência de perigo de dano e a irreversibilidade da medida, bem como que a decisão agravada antecipa indevidamente os efeitos do mérito da demanda.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Deste modo, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque restou demonstrado que o agravado, menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), adquiriu veículo automotor zero quilômetro que, com baixíssima quilometragem, passou a apresentar falhas graves de funcionamento, culminando, posteriormente, em pane mecânica total, circunstância que exigiu sua remoção por guincho e a realização de diagnóstico técnico com indicação de danos relevantes no motor.

Aliás, neste ponto, bem observou o douto magistrado, chamando a atenção, inclusive, o valor do orçamento para o reparo do veículo,
in verbis
:

“
12. Com efeito, a probabilidade do direito fica demonstrada pela documentação acostada aos autos, que evidencia a aquisição de veículo zero quilômetro (Id. 215710763) e a ocorrência de falha mecânica. As fotografias e vídeos juntados (Id. 215710778, 215710785) comprovam que o problema se manifestou logo após o início do uso, tendo sido inclusive comunicado à vendedora da concessionária.

13. Ademais, a ordem de serviço (Id. 215710767) demonstra que o veículo apresentou pane total, necessitando de guincho até a oficina, onde foi constatada a necessidade de substituição de diversas peças do motor, com orçamento superior a R$ 69.000,00
(Id. 215710766).”
(id.

216724717 – autos de origem).

Tal quadro fático, por si só, revela forte indício da existência de vício em produto durável, atraindo, em tese, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no âmbito das relações de consumo, não se exige do consumidor a comprovação técnica exauriente da origem do defeito, incumbindo ao fornecedor o ônus de demonstrar eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, §3o, do CDC.

Nesse contexto, a alegação da agravante no sentido de que o defeito teria sido ocasionado por utilização de combustível de baixa qualidade não se mostra, neste momento processual, suficientemente comprovada, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória e eventual realização de perícia técnica, sob o crivo do contraditório.

Outrossim, o argumento de que não foi oportunizado o prazo para reparo do vício, previsto no art. 18 do CDC, não possui o condão de afastar, por si só, a medida de urgência deferida, sobretudo quando presentes circunstâncias excepcionais que evidenciam risco concreto à esfera jurídica do consumidor.

No que concerne ao perigo de dano, este se revela de forma ainda mais acentuada no caso concreto, em razão da condição peculiar do agravado, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar.

Com efeito, restou evidenciado que o veículo objeto da lide foi adquirido justamente para viabilizar o deslocamento do menor aos tratamentos médicos e terapêuticos indispensáveis ao seu desenvolvimento (id. 215709281 ao id. 215710759), constituindo instrumento essencial à efetivação de seu direito fundamental à saúde.

A indisponibilidade do automóvel, em razão da pane mecânica, compromete diretamente a continuidade desses atendimentos, configurando risco real, atual e concreto de dano de difícil reparação, que transcende a esfera meramente patrimonial.

Cumpre destacar, nesse ponto, que a Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à dignidade e ao pleno desenvolvimento, o que impõe a adoção de medidas jurisdicionais aptas a resguardar tais direitos fundamentais.

Sob essa perspectiva, a medida deferida pelo Juízo de origem revela-se adequada, proporcional e necessária, uma vez que visa assegurar a continuidade do tratamento do menor, sem antecipar, de forma definitiva, o mérito da demanda.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correto se mostrou o deferimento da tutela provisória de urgência.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
”

(RAI n.o 1011453-65.2018.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.12.2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 – negritei).

Não procede, igualmente, a alegação de irreversibilidade da medida, uma vez que o fornecimento de veículo reserva possui natureza eminentemente provisória e reversível, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos que modifiquem o quadro fático-jurídico.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026